Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734537-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA APELADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, pelos apelantes: Max André Santos – OAB/DF 54.532 ou Mayara Raissa Alves de Oliveira Santiago – OAB/DF 43.734 (ID 33889411), e pelos apelados: Jonas Modesto da Cruz – OAB/DF 13.743 ou Frederico Araújo de Sousa – OAB/DF 39.944 (ID 34042793), nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator